Tribunal: TJDFT
Processo: 0707366-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0707366-43.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: BARTOLOMEU NASCIMENTO DOS SANTOS, CATARINA PEREIRA SENA DOS SANTOS, RICK SENA DOS SANTOS REPRESENTANTE LEGAL: BARTOLOMEU NASCIMENTO DOS SANTOS, CATARINA PEREIRA SENA DOS SANTOS AGRAVADO: SEBASTIAO RAMALHO DE SOUSA, VINICIUS RODRIGUES RAMALHO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Bartolomeu Nascimento dos Santos e Outro contra a r. decisão que indeferiu a pesquisa no SISBAJUD de forma permanente e reiterada. Na petição Id. 56261727, os Agravantes requerem a desistência do recurso. Ante o exposto, com base no artigo 998 do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o pedido de desistência do Agravo de Instrumento, para que produza seus legais e jurídicos efeitos. Publique-se e intimem-se. Brasília, 29 de fevereiro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora